Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804176-34.2021.8.14.0051

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0804176-34.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA DESTINAÇÃO À MERCANCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Thiago Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação do delito para posse de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a droga apreendida com o apelante se destinava ao consumo pessoal, de modo a justificar a desclassificação do delito;
(ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para posse de droga para consumo pessoal não é possível, pois a natureza, a quantidade (20,86g de pasta de cocaína e 100,1g de cocaína em pedras), a forma de acondicionamento e o contexto fático – incluindo a apreensão da droga em situação de venda – indicam, de forma inequívoca, a destinação à mercancia.

4.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão em flagrante do recorrente, relatando que este foi flagrado vendendo drogas em frente à sua residência.

5.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com exasperação da pena-base acima do mínimo legal devido aos antecedentes criminais do recorrente (condenação anterior com trânsito em julgado) e à natureza da droga apreendida (cocaína), considerada altamente nociva e associada a organizações criminosas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

O entendimento consolidado pelo TJPA (Súmula nº 23) legitima a majoração da pena-base quando há avaliação negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

7.

Não há irregularidades ou excesso na pena aplicada, sendo descabida a revisão pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da ausência de destinação à mercancia, sendo determinantes a natureza, a quantidade, a forma de acondicionamento e o contexto fático.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e com o entendimento consolidado do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59; Súmula nº 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0004829-25.2017.8.14.0111, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 24/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0804176-34.2021.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, o qual o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia o apelante o corréu
WONALTY SILVA PEREIRA
, no dia 04/05/2021, por volta de 18h30, em unidade de desígnios, trazerem consigo, guardarem, ocultarem, ter em sua posse, venderem, entregarem a consumo e/ou fornecerem drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 27835722).

A defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal (id 21671021 - Pág. 1/5).

Em contrarrazões (id 21671026), o Ministério Público defendeu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 21984619).

É o relatório.

Ao revisor.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, verifico que a apelação não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia posta no apelo em definir se a droga apreendida com o apelante se destinava ao consumo próprio.

A defesa alega, basicamente, que não há provas suficientes para demonstrar que o entorpecente seria utilizado para fins de tráfico.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento.

O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para diferenciar o crime de tráfico de drogas do de consumo pessoal, determinando que o magistrado deverá levar em consideração, a saber: a natureza e a quantidade da droga apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; as circunstâncias sociais e pessoais do agente; sua conduta e antecedentes criminais.

Nos autos, há provas robustas que evidenciam que a droga apreendida com o apelante não se destinava ao consumo próprio, mas sim à mercancia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (id 21670722 - Pág. 25) e pelo laudo toxicológico (id 21670741 - Pág. 60), a qual atestaram a apreensão de: 06 (seis) invólucros plásticos contendo substâncias na forma de pasta úmida esbranquiçada, com massa total de
20,86g
; e 01 (uma) porção de substâncias em forma de pedras, acondicionadas em sacola plástica, com massa total de
100,1g
. Ambas as substâncias foram identificadas como benzoilmetilecgonina (
cocaína
).

A autoria também está devidamente demonstrada pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares Paulo Victor das Neves Silva, Savio Lima Rebelo e Christhian Henderson Farias da Silva, os quais participaram das diligências resultaram na abordagem do recorrente e sua consequente prisão em flagrante.

Os policiais relataram que o apelante foi flagrado vendendo drogas em frente à sua residência, circunstância corroborada pelos elementos constantes nos autos.

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, associadas ao contexto em que se deu a prisão, afastam a hipótese de consumo pessoal e confirmam a destinação ao tráfico.

Em casos similares, este Tribunal já teve a oportunidade de afastar a hipótese de posse de drogas para consumo próprio, reconhecendo, pois, a configuração de tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Confissão do recorrente perante a autoridade policial e depoimento de testemunhas confirmando que ele vinha desenvolvendo a atividade de comercialização de drogas em sua residência; 2. Ainda que o recorrente tenha tentado mudar sua versão perante o Juízo de que não estava exercendo a mercancia de entorpecentes, confirma ser proprietário da droga; 3. Tese de usuário de drogas não configurada, tornando-se comum o acusado negar a prática do comercio de drogas alegando ser usuário; 4. Quantidade muito grande para se dizer que é para consumo próprio; 5. Novo flagrante delito do acusado por crime da mesma natureza e nas mesmas circunstâncias demonstram que o recorrente fez disso seu meio de vida, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06; 6. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento (TJPA - Apelação Criminal: 00048292520178140111 13922377, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 24/04/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

Portanto, restam comprovados nos autos o dolo e a destinação da droga à mercancia, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de posse para consumo próprio.

De outro lado, a defesa também pleiteia a reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena no mínimo legal.

Contudo, a análise da sentença revela que o Juízo
a quo
fundamentou de forma adequada e concreta a exasperação da pena-base, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O magistrado valorou negativamente as seguintes circunstâncias: i)
antecedentes criminais
: o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado, o que autoriza a majoração da pena, conforme a Súmula 444 do STJ; e a ii)
natureza da droga
: a substância apreendida (cocaína) é altamente nociva e associada a organizações criminosas, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Ressalta-se, ainda, o entendimento consolidado pelo TJPA em sua súmula de jurisprudência nº. 23, segundo o qual “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade ou excesso na dosimetria da pena aplicada, motivo pelo qual a pretensão subsidiária da defesa deve ser igualmente rejeitada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025